Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705124-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: FABIO STEIN LEITAO D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID’s 14503574 e 14557029, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator